Tribunal: TJDFT
Processo: 0701108-85.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701108-85.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAIRA SANTANA BARRETO AGRAVADO: ACHE UM LUGAR PARA FICAR AIRBNB BRASIL SERVICOS E CADASTRO DE HOSPEDAGEM LTDA. DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por MAÍRA SANTANA BARRETO em face de AIRBNB SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara do Juizado Especial Cível de Brasília que, nos autos do processo n. 0714951-40.2020.8.07.0016, indeferiu o pedido de gratuidade formulado pela agravante. No campo da assistência jurídica, dispõe o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, que “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. As pessoas físicas e jurídicas, igualmente, fazem jus à prestação de assistência jurídica, nos termos do Art. 98 do CPC. Contudo, a norma constitucional exige prova da insuficiência de recursos para a obtenção da assistência jurídica. Assim, incumbe ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, inteligência do art. 11 do CPC. Assim, a efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. Impõe-se como condição para que faça jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, regulada pelos Arts. 98 e seguintes do CPC, a comprovação de que não pode arcar com os encargos processuais, sem prejuízo próprio ou afetação da saúde financeira de sua atividade empresarial. Não há, assim, presunção de hipossuficiência, mas a efetiva verificação da precariedade financeira, comprovada por meio de balancetes, declaração de renda junto à Receita Federal, bem como quaisquer outros documentos capazes de corroborar tal alegação, o que não é o caso. A parte Agravante juntou aos autos basicamente extratos bancários e documentos que não são aptos a demonstrar a sua hipossuficiência. Assim, verifico que não tendo a parte agravante demonstrado a real necessidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça, INDEFIRO o pedido. Ademais, o pedido somente foi formulado após o não provimento do recurso inominado e sua condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais. Ademais, a eventual concessão da gratuidade não tem o condão de afastar a exigibilidade dos encargos sucumbenciais. Não obstante, por força do art. 101, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, determino que as custas processuais não sejam exigidas até o julgamento deste recurso. INTIME-SE a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência do teor desta decisão ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intimem-se Publique-se. Brasília/DF, 13 de agosto de 2021. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator